Tribunal: STF
Processo: HC 180535
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. INICIAL ACUSATÓRIA: DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS DELITUOSOS IMPUTADOS AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGAM PROVIMENTO.